Tribunal: TJES
Processo: 5014079-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014079-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO FRANCISCO DE PAULO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5014079-87.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DE CARIACICA - ES

RECORRENTE: ROMARIO FRANCISCO DE PAULO; ROMEU FRANCISCO JESUS DE PAULO

RECORRIDO/A: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Ação anulatória de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Pretensão de transferência de pontuação ao real condutor após preclusão da via administrativa. Possibilidade de análise judicial condicionada à comprovação inequívoca da identidade do condutor e à justificativa plausível para a perda do prazo administrativo. Prova insuficiente. Ausência de nulidade no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Exercício do direito de defesa comprovado. Prescrição da pretensão punitiva não configurada. Desnecessidade de nova dilação probatória. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O Recurso é tempestivo conforme certidão de id 17547438, e a justiça gratuita foi deferida em despacho de id 17546830. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Trata-se de demanda anulatória de ato administrativo na qual se busca a desconstituição de penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao Recorrente Romário Francisco, sob o argumento que uma das infrações seria atribuída a condutor diverso do proprietário do veículo (o segundo recorrente), haveria nulidade da notificação no processo administrativo e haveria prescrição da pretensão punitiva em relação a uma das infrações.

A sentença de id 17547436 julgou a ação improcedente.

Inconformados, os requerentes interpuseram recurso no id 17547437 alegando que haveria prova robusta quanto à identidade do real condutor a ensejar a intervenção judicial, mesmo precluso o prazo administrativo. Sustentam, ainda, que a sentença analisou prematuramente a alegação de nulidade quanto à notificação e a alegação de prescrição da pretensão punitiva. Sobre este último ponto, sustentam que seria o caso de anulação da sentença com retorno dos autos à origem para continuidade da instrução probatória.

Contrarrazões no id 17547441 e id 17547439.

3. Questões em discussão

As questões em discussão na esfera recursal, consistem em: (i) determinar a possibilidade de transferência de pontos ao real condutor pela via judicial quando preclusa a via administrativa; (ii) em caso positivo, determinar se há provas nos autos suficientes a ensejar a intervenção judicial nesse sentido; (iii) verificar se houve nulidade no PSDD por ausência de notificação; (iv) determinar se seria necessária maior dilação probatória para verificação da suposta prescrição da pretensão punitiva.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à possibilidade de transferência de pontos na CNH ao real condutor por meio da intervenção judicial quando preclusa a via administrativa: filio-me ao entendimento de que a perda do prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB, acarreta somente a preclusão administrativa (STJ - AgInt no PUIL: 1477 SP 2019/0238478-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2020). Todavia, para que seja possível a intervenção judicial a modificar atos administrativos, seria necessário que a parte comprovasse de forma inequívoca a identidade do real condutor e que houvesse justificativa plausível para a perda do prazo administrativo.

No caso concreto em análise, não fora apresentado nenhum motivo razoável para que os requerentes não tenham apresentado a Declaração de Indicação do Real Condutor (DIRC – id 17546966) dentro do prazo previsto no art. 257 do CTB. Além disso, aquele é o único documento com que se pretende comprovar a identidade do real condutor, sendo que o documento em questão foi assinado em 06/06/2025, poucos dias antes do ajuizamento da ação.

Portanto, entendo que a prova produzida pelas partes não é suficiente para justificar a perda do prazo administrativo, nem para comprovar de forma inequívoca que o Recorrente Romeu Francisco era o real condutor da infração alegada.

Quanto alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo por vício de notificação: verifico que o espelho do PSDD juntado pelos próprios recorrentes no id 17546974 indica que o direito de defesa foi exercido, tendo o recorrente apresentado recurso administrativo que foi indeferido. Desse modo, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa por ausência ou falha na notificação, posto que a apresentação de defesa naqueles autos administrativos e apreciação do recurso é suficiente para sanar eventual nulidade no ato de notificação.

Por fim, registro que o Juízo sentenciante analisou corretamente o marco inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva, conforme art. 24, I, da Res. n. 723 do CONTRAN. Não se verifica necessidade de produção de outras provas nesse sentido, uma vez que os documentos juntados contêm as datas das infrações, das notificações e da instauração do PSDD. Conforme se observa no id 17546970, o prazo previsto em tal instrumento normativo foi observado pela administração.

Portanto, não verificado nenhum desacerto na sentença guerreada, esta deverá ser mantida em todos os seus termos.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)